Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA (SÚMULA 237/STF). FRAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR. FAZENDA PARANOAZINHO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. TEMA 1.025/STJ E IRDR 8/TJDFT. POSSE ANTIGA, CONTÍNUA, MANSA E PACÍFICA, COM ANIMUS DOMINI, VOLTADA À MORADIA. REGRA DE TRANSIÇÃO (ART. 2.028 CC/2002) E PRAZO DO ART. 550 CC/1916. PROTESTOS JUDICIAIS GENÉRICOS E NÃO INDIVIDUALIZADOS. INAPTIDÃO PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO RECONHECIDA. PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória manejada.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.